Tribunal: TJBA
Processo: 8025324-64.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8025324-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO, EDUARDO AGNELO PEREIRA, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA

AÇÃO ORDINÁRIA

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO NORTE. RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DE INADIMPLÊNCIA DA GESTÃO ANTERIOR. CONVÊNIO 223/2022 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS. PRELIMINARES.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. PROCESSO QUE VISA A SUSPENSÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS. PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO PCC N. 8033724-72.2022.8.05.0000, REL. DESA. ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, J. 12/02/2025. PRECEDENTE DO
TRF-5 (PROC. N. 0809711-87.2016.4.05.8300, Rel. DES. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, J. 13/07/2021).
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSOS PROVENIENTES DO ESTADO DA BAHIA. INTERESSE JURÍDICO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. (PROC. Nº 8026556-19.2022.8.05.0000, REL. DESA. HELOÍSA PINTO FREITAS VIEIRA GRADDI, P. 15/02/2023 E PROC. Nº 8026304-50.2021.8.05.0000, REL. DES. MAURÍCIO KERTZMAN SZPORER, P. 30/03/2022). MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANTIGO PREFEITO. MUNICÍPIO INSCRITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E DRENAGEM. CONDIÇÃO EXCEPCIONADA PELO ART. 25, § 3º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIÉS SOCIAL. INTERESSE DA COLETIVIDADE. ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DOS ARTS. 926 E 927, AMBOS DO CPC. PRECEDENTES (PROC. Nº 8026716-44.2022.8.05.0000, REL. DES. ESERVAL ROCHA, DJE 24/04/2025 E PROC. Nº 8067347-59.2024.805.0000, DA REL. DES. JATAHY JUNIOR, DJE 08/10/2025). MUDANÇA DE GESTÃO. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO ATUAL PREFEITO
NO SENTIDO DE RESGUARDAR O ERÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. (PROC. Nº 8025870-90.2023.805.0000, REL. DESA DINAVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, J. 15/07/2024 E PROC. Nº 8037864-52.2022.805.0000, REL. DESA. SILVIA CARNEIRA SANTOS ZARIF, J. 25/09/2024).
HONORÁRIOS FIXADOS CONFORME ART. 85, §§ 2º E 3º, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de
Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada
, ajuizada pelo
Município de Piraí do Norte/BA
em face do
Estado da Bahia
e da
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER
, objetivando a
retirada das restrições administrativas
decorrentes da não prestação de contas do
Convênio nº 223/2022
, firmado na gestão anterior, que visava à
pavimentação e drenagem de ruas da sua circunscrição territorial
.

2. O Município alegou que tais restrições inviabilizam a liberação da
segunda parcela do ajuste (R$ 1.314.727,18) e a celebração de novos convênios,
comprometendo a realização de obras públicas de cunho social.

3. O
Estado da Bahia
sustentou
ilegitimidade passiva
e impugnou o
valor da causa
, além de defender a legalidade das restrições com fundamento na
Lei Complementar nº 101/2000
, na
Lei Estadual nº 9.433/2005
e nos
Decretos Estaduais nºs 9.266/2004 e 9.683/2005
.

4. A
CONDER
igualmente pugnou pela
improcedência da demanda
, afirmando não ser possível a dispensa das certidões de adimplência em hipóteses não enquadradas nas exceções legais.

5. O Ministério Público opinou pela rejeição das preliminares e pela improcedência do pedido autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

6.
As questões centrais consistem em avaliar e definir:

(i) a adequação do valor atribuído à causa;

(ii) se o
Estado da Bahia
possui
legitimidade passiva
para figurar no feito; e

(iii) se é possível o afastamento das restrições cadastrais impostas ao Município, decorrentes da inadimplência em convênio celebrado em gestão anterior, quando adotadas as providências cabíveis pela atual administração para responsabilizar o ex-gestor e reparar o dano ao erário, e diante da natureza social do convênio 223/2022 (obras de pavimentação e drenagem).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

7.
A
impugnação ao valor da causa
deve ser acolhida, pois, conforme precedentes deste Tribunal (Proc. nº 8033724-72.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, J. 12/02/2025), a controvérsia não envolve o conteúdo econômico do convênio, mas apenas o afastamento de restrições administrativas, razão pela qual o montante deve ser fixado em
R$ 20.000,00
, nos termos do
art. 292, § 3º, do CPC
.

8. A
preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia
não merece guarida, haja vista o
interesse jurídico direto
do ente estadual, uma vez que os recursos geridos pela CONDER são oriundos do orçamento estadual, atraindo a
legitimidade do Estado
para compor o polo passivo, conforme precedentes deste Tribunal (Proc. nº 8026556-19.2022.8.05.0000, da Rel. Desa. Heloísa Pinto Freitas e Proc. nº 8026304-50.2021.8.05.0000, da Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer).

9. No
mérito
, reconhece-se que o Município possui pendências na prestação de contas do convênio 223/2022, celebrado pela gestão anterior. Nada obstante, o objeto do referido ajuste –
pavimentação e drenagem de vias urbanas
– atende aos vetores
da saúde e da assistência social
, previstos na exceção do
art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal
, que dispensa a comprovação de regularidade fiscal para ações de
educação, saúde e assistência social
.

10.
Jurisprudência consolidada do Órgão Especial do TJBA, que reconhece o caráter social das obras de pavimentação e drenagem, conforme precedentes - Proc. nº 8026716-44.2022.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Dje. 24/04/2025 e Proc. n.
8067347-59.2024.805.0000, da Rel. Des. Jatahy Junior, Dje 08/10/2025. Observância obrigatória, nos termos do art. 927, V, do CPC.

11. De mais a mais, a
Atual administração demonstra boa fé voltada a responsabilização e apuração dos prejuízos causados a Municipalidade. Ajuizamento de ação de improbidade administrativa em face do ex-prefeito e instauração da tomada de contas especial n. 009442/2024 (Portaria n. 195/2024), atribuindo ao Ex-gestor a responsabilidade por dano ao erário. Entendimento que se harmoniza com a Súmula 615 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Ação procedente.

13. Conclusão:
Acolhida a impugnação ao valor da causa, fixando-o em
R$ 20.000,00
; rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia; e, no mérito, julgar procedente a pretensão autoral, para declarar a inclusão do Município na exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei de responsabilidade Fiscal, à luz dos precedentes reportados ao longo do presente voto, determinando, por via de consequência, que sejam retiradas as restrições impostas a ele, decorrentes da não prestação de contas relativas ao convênio n. 223/2022.

14. Condenação ao pagamento de
honorários sucumbenciais
nos termos do
art. 85, §§ 2º e 3º, todos do CPC
.

Teses de julgamento:

“1. O valor da causa em ação que visa à exclusão de restrição administrativa não se vincula ao conteúdo econômico do convênio, devendo ser fixado por arbitramento, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.”

“2. O Estado da Bahia possui legitimidade passiva nas ações que discutem convênios firmados por suas entidades da administração indireta, quando os recursos têm origem no orçamento estadual.”

“3. As obras de pavimentação e drenagem de vias urbanas, objeto do convênio 223/2022, configuram ações de natureza social, dispensando a exigência de certidões negativas, nos termos do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da jurisprudência consolidada do Órgão Especial do TJBA.”

“4. A inadimplência decorrente de convênio firmado por gestão municipal anterior não pode obstar a celebração ou execução de convênios, mediante a inserção do Município em cadastros restritivos de inadimplência, quando a administração sucessora adota medidas efetivas visando a responsabilização do ex-prefeito e ressarcimento do dano ao erário, nos termos da Súmula 615 do STJ.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

CPC, art. 292, § 3º; art. 85, §§ 2º e 3º; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, § 3º; Decretos Estaduais nºs 9.266/2004 e 9.683/2005; Súmula nº 615/STJ.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AREsp nº 1855672/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1077974/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.11.2017, DJe 24.11.2017; TJBA, Proc. nº 8033724-72.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Órgão Especial, j. 12/02/2025; TJBA, ProceComCív nº 8025870-90.2023.805.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Órgão Especial, j. 15.07.2024; TJBA, Proc. n. 8037864-52.2022.805.0000, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, Órgão Especial, j. 25.09.2024; TJBA, Proc. nº 8067347-59.2024.805.0000, Rel. Des. Jatahy Junior, Órgão Especial, DJe 08.10.2025;
TJBA, Proc. nº 8026716-44.2022.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Órgão Especial, j. 22/04/2025; STJ, Súmula nº 615.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n° 8025324-64.2025.805.0000, ajuizada pelo Município de Piraí do Norte/Ba em face da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) e do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher a impugnação ao valor da causa, o qual fica estipulado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito, julgar procedente a pretensão autoral,
para declarar a inclusão do Município na exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei de responsabilidade Fiscal, à luz dos precedentes reportados ao longo do presente voto, determinando, por via de consequência, que sejam retiradas as restrições impostas a ele, decorrentes da não prestação de contas relativas ao convênio n. 223/2022.

Condeno, ainda, os Acionados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, com fundamento nos artigos 85,§2º e §3º, do Código de Processo Civil,

nos termos do voto.